Tribunal: TJSP
Processo: 2207236-82.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no V. Acórdão – Inocorrência – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão da embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.